Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTIPULADA NO ESTATUTO SOCIAL. INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Existindo cláusula de eleição de foro alterando competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ.
2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz, não se aplicando, por conseguinte, o disposto no art. 63, § 3o, do CPC.
3. Na hipótese, o fato de o Estatuto Social da Associação de Moradores (Convenção de Condomínio Irregular situado em Alexânia/GO) estabelecer o foro de Brasília/DF para dirimir eventuais litígios, por si só, não caracteriza abusividade.
4. Agravo de instrumento provido.